Tribunal: TJES
Processo: 5006428-81.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006428-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE GOMES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006428-81.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

RECORRIDO:

MATHEUS HENRIQUE GOMES e PETRIUS ABUD BELMOK.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO. PRODUTO COM CORPO ESTRANHO. RISCO À SAÚDE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido um produto fabricado pela empresa (garrafa de refrigerante) que se apresentou defeituoso, fato esse percebido após o consumo do líquido. Aduz ter sentido um gosto estranho ao ingerir o produto e que fez a retirada do corpo estranho que encontrou na garrafa.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, a título de danos
morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que somente uma minuciosa perícia no próprio produto poderia definir, inclusive, se houve ou não fraude no lacre (tampa da garrafa) após o produto deixar o parque fabril. Relata que, em que pese as condições de produção, infelizmente a partir da retirada do produto do parque fabril a empresa não tem mais o controle sobre eventuais fraudes. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito. Em verdade, o que se pode concluir é que o suposto defeito (se de fato existente) decorre de conduta do próprio consumidor ou de terceiro, o que ilide a responsabilidade indenizatória da empresa.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade da empresa não se limita à mera alegação de produção sem defeitos. Mesmo que a empresa afirme ter cumprido todos os requisitos de qualidade e segurança na fabricação do produto, caso o consumidor receba um item com problemas, a responsabilidade recai sobre a empresa. A legislação estabelece que o fornecedor é responsável objetivamente pelos danos causados por defeitos na fabricação, embalagem, apresentação ou informação insuficiente ou inadequada sobre o produto.

5.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)